Tribunal: TJDFT
Processo: 0701236-85.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701236-85.2021.8.07.0018 RECORRENTE: ELITON LUIZ FONTENELES DE SOUZA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL. ADMININISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. PRAÇA BOMBEIRO MILITAR. TÉCNICO EM ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. CUMULAÇÃO PERMITIDA A PARTIR DE 2014 E DESDE QUE O MILITAR OCUPE CARGO PRIVATIVO DE PROFISSIONAL DE SAÚDE NA CORPORAÇÃO E OUTRO CARGO OU EMPREGO PÚBLICO PRIVATIVO DE PROFISSIONAL DE SAÚDE. NÃO SATISFAÇÃO DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS. RECURSO PROVIDO. 1. A alínea “c” do inciso XVI do artigo 37 da Constituição Federal permite que o servidor acumule dois cargos ou empregos públicos privativos de profissionais de saúde, sendo que, por ser uma exceção à regra da acumulação de cargos, os termos “cargo” e “emprego” públicos devem ser interpretados de maneira restritiva. 2. A possibilidade de acumulação de cargos prevista na alínea “c” do inciso XVI do artigo 37 da Constituição Federal foi estendida aos militares a partir da Emenda Constitucional 77/2014, de modo que eventual ocupação simultânea por militar que ocupasse na corporação cargo privativo de profissional de saúde com outro cargo ou emprego público privativo de profissional de saúde antes da promulgação da referida emenda constitucional é proibida, por não encontrar amparo normativo. 3. No caso, o autor ingressou no Quadro de Praças do Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal em 1995, sendo que não existe cargo privativo de profissionais de saúde previsto para o Quadro de Praças, apenas para o de Oficiais. Em 2013, o autor ingressou em cargo público de Técnico em Enfermagem na Secretaria de Saúde do Distrito Federal, passando, desde então, a acumular esse cargo com o de praça. 3.1. Por ter ocupado ambos os cargos antes da promulgação da Emenda Constitucional 77/2014, por si só, já se tem por ilegal a acumulação de cargos. 3.2. O autor não ocupa cargo privativo de profissional de saúde junto ao Corpo de Bombeiro Militar, muito embora exerça atualmente a atividade de técnico em enfermagem na Policlínica da corporação, o que não se confunde com aquele. Assim, também por não satisfazer os requisitos da alínea “c” do inciso XVI do artigo 37 da Constituição Federal, a acumulação deve ser declarada ilícita. 4. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega, no recurso especial, ter o acórdão recorrido divergido da interpretação atribuída ao artigo 118 da Lei 8.112/1990 pelo Superior Tribunal de Justiça, inclusive em sede de decisão monocrática e sem a realização do cotejo analítico, no sentido ser permitido ao militar que ocupe cargo privativo de profissional de saúde acumular outro cargo ou emprego público privativo da área da saúde. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta contrariedade aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigos 5o, inciso LV, e 93, inciso IX, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 37, inciso XVI, alínea “c”, e 142, § 3o, inciso VIII, renovando a tese defendida no especial. Requer, em ambos os apelos, a atribuição de efeito suspensivo. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto ao suscitado dissenso pretoriano relacionado com a interpretação dada ao artigo 118 da Lei 8.112/1990. Primeiro, em razão da incidência do óbice ditado pelo verbete sumular 280 do STF, pois lei emanada do Congresso Nacional aplicável exclusivamente ao Distrito Federal, apesar de formalmente federal, é materialmente lei local (AgInt no AREsp n. 1.864.266/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 1/7/2022). Segundo, pois a turma julgadora, ao declarar a ilicitude da acumulação de cargos, assentou que o “autor não ocupa cargo privativo de profissional de saúde junto ao Corpo de Bombeiro Militar”. Para contrariar tal assertiva, é indispensável reapreciar conteúdo fático-probatório, procedimento vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Terceiro, haja vista os paradigmas colacionados, além da falta de realização do indispensável cotejo analítico (AgRg no AREsp n. 1.936.544/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022), um deles não se presta à comprovação da divergência pretoriana por retratar julgamento proferido em decisão singular (AgRg no AREsp n. 2.059.427/SP, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022). O recurso extraordinário também não merece prosperar quanto às indicadas violações aos artigos 5o, inciso LV, e 93, inciso IX, ambos da CF, embora o recorrente tenha defendido e fundamentado a existência de repercussão geral. Com efeito, no tocante à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Em relação à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, a Corte Suprema, ao apreciar o AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que o acórdão ou decisão devem ser “fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC. No tocante à apontada contrariedade aos artigos 37, inciso XVI, alínea “c”, e 142, § 3o, inciso VIII, ambos da CF, para contrariar as conclusões do colegiado, é imprescindível revisitar fatos e provas da demanda, bem como apreciar legislação local, providências vedadas pelos verbetes sumulares 279 e 280, ambos da Suprema Corte (ARE 1305014 AgR-segundo, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 26/09/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-207 DIVULG 13-10-2022 PUBLIC 14-10-2022). Registre-se, por derradeiro, que o pedido de concessão de efeito suspensivo aos apelos especial e extraordinário foi apreciado e indeferido pela decisão de ID 42982211 – Págs. 1/5. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A015